Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-84.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARE PEREIRA DE MORAES - CPF: 836.758.681-68 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATO EMITIDO POR ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OFICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados, deixando, todavia, de condenar a empresa Recorrida em danos morais, com o fundamento de que a parte autora Recorrente não juntou aos autos extrato de negativação válido.

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 2.346,62 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), ao passo que a Reclamada, ora Recorrida,
não
anexou qualquer documento aos autos que pudessem demonstrar a relação jurídica entre as partes, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas que indicam o consumo do cliente, os dados cadastrais do autor com endereço diverso do endereço juntado na inicial, incapazes, portanto, de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

3.

Todavia, embora o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribua ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, insta salientar que a parte autora Recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito no que diz respeito à negativação contestada, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, haja vista não colacionar aos autos extrato de negativação emitido por órgão de proteção ao crédito oficial, deixando em dúvida este juízo quanto à ocorrência da negativação.

4.

Inclusive, em consulta ao SCPC, verifico que não há restrição no nome da parte autora Recorrente referente aos valores por ela contestados na inicial, senão vejamos:

5.

Nesse sentido, não há que se falar em condenação em danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente
LUCIMARE PEREIRA DE MORAES
em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator